Tribunal: TJDFT
Processo: 0729113-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729113-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANIA VIRGINIA POLICENO AGRAVADO: CAA - CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI D E S P A C H O Tendo em vista o pedido de gratuidade judiciária formulado no recurso, intime-se a recorrente para juntar aos autos a declaração de pobreza ou recolha o preparo do recurso. Brasília, DF, em 10 de setembro de 2021 17:55:41. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator